Tribunal: TJSP
Processo: 2127572-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Societário – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora agravada – Inconformismo da requerida com um dos fundamentos da decisão – Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal – Não acolhimento – Embora discutível o interesse recursal da agravante, a irresignação reside no entendimento de que houve

Ementa:
Agravo de instrumento – Societário – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora agravada – Inconformismo da requerida com um dos fundamentos da decisão – Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal – Não acolhimento – Embora discutível o interesse recursal da agravante, a irresignação reside no entendimento de que houve reconhecimento de procedimento que fere disposição expressa em lei, em especial o art. 1074, §1o, do Código Civil – Interesse recursal configurado – Preliminar afastada.
Mérito – Ausência de afronta ao referido dispositivo legal – Representação do interditado que incumbe às curadoras, nos termos dos artigos 1747, I e 1781 do Código Civil – Sentença transitada em julgado que autorizou a nomeação de Marco Cesar Pizzimenti pelas curadoras para participar das reuniões de sócios e representar os interesses do interditando - Posterior reconsideração da parte final da sentença de interdição no tocante à autorização para nomeação de procurador, uma vez que desnecessária – Coisa julgada que deve prevalecer – Embora a agravante não tenha participado do processo de interdição, o filho e réu da ação, Reinaldo Pizzimenti Junior, teve participação na ação de interdição do agravado, seu genitor, estando ciente das determinações que foram impostas naquele processo – Inexistência de riscos à sociedade e às partes na manutenção da decisão agravada – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.